Tribunal: TJES
Processo: 0080284-42.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0080284-42.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELLEN GAMA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Desembargador Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS – FCVS. EVENTUAL INTERESSE DA UNIÃO OU DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes para anular a sentença proferida na Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. O objeto da ação principal consiste no pedido de declaração de quitação de contrato de mútuo habitacional vinculado ao FCVS e consequente liberação da garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de pedido expresso da parte interessada, é cabível a remessa dos autos à Justiça Federal para verificação da competência, nos termos do artigo 1º-A, § 4º, da Lei 12.409/2011 e da tese firmada pelo STF no Tema 1.011 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.011 estabelece que é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010), sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.

4. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 25.02.2010 e não havia sido sentenciada até a entrada em vigor da MP 513/2010 (26.11.2010), satisfazendo os requisitos temporais exigidos pela tese do STF.

5. O Banestes, na condição de requerido, alegou expressamente a incompetência da Justiça Estadual já em sua primeira manifestação nos autos, em 06.05.2010, reforçando a pertinência da remessa para a Justiça Federal.

6. A manifestação da própria Caixa Econômica Federal, por meio de ofício, negando cobertura do FCVS ao contrato objeto da lide, foi utilizada pelo banco como fundamento de defesa, revelando a presença de possível interesse jurídico da CEF na controvérsia.

7. Diante desses elementos, é legítima a anulação da sentença proferida na Justiça Estadual e a remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Deve-se remeter os autos à Justiça Federal, em se tratando de ações ajuizadas anteriormente à MP 513/2010, sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.

2 A atuação da CEF como administradora do FCVS, reconhecida pelo STF no Tema 1.011, justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal em casos que envolvam a cobertura do fundo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Ellen Gama de Souza e Marcelo Antonio de Souza contra a decisão monocrática de id. 11627080, proferida pelo Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para aferição de sua competência diante de eventual manifestação de interesse da União e/ou da Caixa Econômica Federal em intervir no feito, preservados os demais atos processuais já praticados neste feito (artigo 1º-A, § 4º, da Lei Federal n.º 12.409/2011).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que (a) a tese firmada no Tema 1.011 não se aplica ao caso, pois não há risco jurídico ou econômico ao FCVS; (b) a Caixa Econômica Federal declarou expressamente que não há multiplicidade de contratos; (c) a relação jurídica controvertida limita-se às partes e não envolve interesse da União ou de suas empresas públicas; (d) a própria CEF reconheceu, por meio do Ofício nº 168/2015/SR SUL ES, que não pretende intervir na lide; e (e) a sentença de mérito deve ser preservada, com a manutenção da competência da Justiça Estadual. (id. 12022064)

Contrarrazões ofertadas pelo agravado, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 12381394)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se merece reforma a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para aferição de sua competência diante de eventual manifestação de interesse da União e/ou da Caixa Econômica Federal em intervir no feito, preservados os demais atos processuais já praticados neste feito (artigo 1º-A, § 4º, da Lei Federal n.º 12.409/2011).

Em que pese os argumentos suscitados pelos agravantes, analisando detidamente a questão posta à apreciação, reitero os fundamentos expendidos na decisão agravada, porquanto a hipótese dos autos se amolda, de modo claro e direto, à tese firmada no Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS,
é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.
”

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 25.02.2010 e ainda não havia sido decidida por sentença de mérito na data de entrada em vigor da Medida Provisória n.º 513/2010, em 26.11.2010. Além disso, cumpre registrar que a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual foi expressamente deduzida pelo apelante, aqui agravado, em sua primeira manifestação nos autos (fls. 46/58, id 9930744), ocorrida em 06.05.2010, de modo que se impõe a remessa do feito à Justiça Federal para averiguação de eventual interesse jurídico da Caixa Econômica Federal – CEF, na condição de administradora do FCVS.

Analisando o objeto da demanda, observa-se que os autores, ora agravantes, pleiteiam a declaração de quitação de contrato de mútuo habitacional vinculado ao FCVS e a liberação da garantia hipotecária incidente sobre o bem. Todavia, conforme Ofício nº 168/2015/SR SUL ES, a própria Caixa Econômica Federal confirmou a negativa de cobertura do FCVS para o contrato em nome de Ellen Gama, sob o fundamento de que o mutuário originário, Sr. Antonio Gomes Uchoa, ao celebrar o contrato em 28.08.1986, já detinha outro imóvel financiado pelo SFH no mesmo município (Vila Velha), adquirido em 31.12.1982.

Tal manifestação da CEF foi expressamente utilizada pelo Banestes como principal argumento de defesa para justificar a negativa de liberação da hipoteca, o que demonstra de forma inequívoca a pertinência da análise, pela Justiça Federal, da eventual presença de interesse jurídico do ente federal na lide.

Assim, apesar do inconformismo dos agravantes, melhor sorte não lhes socorre quando da análise deste agravo interno, não subsistindo fundamento jurídico idôneo a justificar a permanência do feito na Justiça Estadual.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.